Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707042-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI AGRAVADO: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56140461) interposto pelos Executados contra a decisão juntada no ID 56140462, em que o Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora nos autos de execução de título extrajudicial n. 0714001-42.2021.8.07.0001. Em despacho ID 56259606, foi determinada a intimação do Agravado para contrarrazões, que foram juntadas no ID 56696956. Novo despacho ID 56765329, em foi determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal. Os Agravantes recolheram o preparo recursal em dobro e pleitearam a concessão de tutela cautelar de forma incidental no recurso (ID 56870441), visto que sobreveio decisão do Juízo a quo determinando a realização de leilão do imóvel, o qual os Agravantes argumentam no recurso ID 56140461 que foi penhorado equivocadamente. Reiteram que: i) Como forma de garantir a execução, a ora Agravante, em vista do princípio da menor onerosidade ao devedor, indicou a SALA N. 318, SITUADA NO 3o PAVIMENTO DO PRÉDIO EDIFICADO NO LOTE N. 6, DA QMSW 05, MATRÍCULA 125.789, avaliado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para penhora, na medida que o bem indicado supera o valor da execução; ii) o Agravado anuiu com a penhora do imóvel oferecido pelos Agravantes (petição ID 116218416); iii) a decisão agravada equivocadamente se assentou no fato de que o Agravado não consentiu com a penhora do imóvel oferecido; iv) dia 12/03/2024, o Juízo prolator da decisão agravada deferiu “a alienação do imóvel penhorado [matrícula n.o 61647] mediante leilão eletrônico por intermédio de leiloeiro público credenciado perante este egrégio TJDFT (art. 879, inc. II, do CPC)” (ID 189617293), muito embora se trate, conforme já atestado nestes autos, de penhora manifestamente incorreta, que deveria ter alcançado imóvel diverso, que inclusive foi oferecido e fundamentadamente acatado pelo credor e pelo Juízo de primeira instância; v) alegam sofrer prejuízo de dano irreparável. Pleiteiam: Diante do exposto, em atenção ao despacho de id 56765329, os agravantes apresentam as guias e os comprovantes do recolhimento em dobro do preparo, bem como requerem a CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL, INAUDITA ALTERA PARS, determinando-se a imediata suspensão do cumprimento da decisão agravada e assegurando à agravante, ao menos até o julgamento final do presente agravo, a suspensão da ordem exarada ontem, 12/03/2024, que deferiu a alienação do imóvel equivocadamente penhorado mediante leilão eletrônico. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, §5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. O preparo foi recolhido em dobro (ID 56870441), momento em que os Agravantes pleitearam a tutela cautelar incidental que ora se analisa. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a concessão de efeito suspensivo em sede recursal. O efeito suspensivo encontra lastro no art. 995, parágrafo único, do CPC: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela cautelar é uma espécie de tutela de urgência, que, nos termos do art. 300 do CPC, pode ser concedida se “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O pedido cautelar em caráter incidental, isto é, após a interposição do recurso, é possível, nos termos do art. 294, parágrafo único, do CPC: A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. LIMITE TEMPORAL PARA ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CITAÇÃO DO RÉU. INAPLICABILIDADE À RETIFICAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATADAS NÃO COMPROVADA. LEGITIMIDADE DAS RETENÇÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS E GLOSAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. O autor pode aditar ou alterar o pedido até a citação do réu e independentemente de anuência deste ou; até o saneamento do processo, desde que com o consentimento do réu 2. Essa restrição temporal não se aplica aos pedidos de tutela provisória, haja vista que o próprio regramento processual permite o requerimento de tutela provisória incidental e em qualquer fase do processo, por consequência, não há restrição que a parte adite ou altere o pedido nesta parte, especialmente diante de mera correção de erro material. 3. (...) (Acórdão 1826089, 07346717020228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados. O risco de dano está, de fato, evidenciado na decisão em que se determina o leilão eletrônico do imóvel penhorado. No entanto, os requisitos para concessão da tutela cautelar – suspensão dos efeitos da decisão agravada e da consequente determinação de leilão – são cumulativos, ou seja, além do risco de dano deve estar presente a probabilidade de provimento do recurso. Os Agravantes/Executados indicaram, para garantir a execução, a sala 318, no 3o pavimento do prédio do lote 06, QMSW 05, matrícula 125.789, avaliado em R$ 250.000,00 (ID 105472947 de origem). O Juízo a quo determinou que o credor se manifestasse sobre o imóvel indicado à penhora (ID 106795815 de origem). O Agravado (credor) se manifestou e pleiteou a penhora no imóvel de matrícula 61.647, bem como salientou que os Executados não mencionaram se o imóvel por eles oferecido é livre de desembaraço. Ressaltou que aceita o imóvel oferecido pelos Executados (matrícula 125.789), mas requereu o prazo de 15 dias para verificar a executividade (ID 109434172 de origem). Posteriormente, o Agravado peticionou pleiteando a constrição judicial sobre o bem indicado pelos Executados/Agravantes (ID 116218416 de origem). Sobreveio decisão (ID 137492615 de origem) do Juízo a quo: Verifico que na petição de ID116218416, a parte exequente anuiu com o bem imóvel indicado à penhora para garantia da dívida, descrito como sala no 318, situada no 3o pavimento do prédio edificado no lote de no 6, da QMSW 05, registrado sob a matrícula de no 125.789, perante o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID105472947), cujo bem os executados afirmam estar avaliado em R$ 250.000,00, conforme laudo particular de ID105472948. Nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora do imóvel indicado no ID109434173, de matrícula n.o 61647, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Loja n. 60, do 1o e 2o subsolos conjugados, do Edifício Venâncio III, do Setor de Diversões Sul - SD/Sul, de Brasília/DF. Não consta haver hipoteca ou outro ônus pendente sobre o imóvel. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 180.000,00. Tendo em vista o imóvel respectivo ter sido ofertado como garantia da dívida, suspendo os demais atos construtivos até o julgamento dos embargos à execução de n. 0735280-84.2021.8.07.0001. De fato, a priori, verifica-se uma incongruência na decisão supra colacionada, visto que, inicialmente, mencionou-se que o credor anuiu com a penhora do imóvel de matrícula 125.789 (ofertado pelos Executados), mas, no parágrafo seguinte, deferiu a penhora do imóvel de matrícula 61.647. No entanto, após a impugnação à penhora apresentada pelos Executados, fundada na citada incongruência, o Exequente se manifestou (ID 144480789 de origem) e relatou que o bem indicado como garantia à execução pertence a terceiro estranho à causa (Daniela Lucia Vieira). Por fim, o Exequente pleiteou o prosseguimento da lide, concordando com a avaliação do imóvel de matrícula 61.647, e apresentou um valor total atualizado do débito de R$ 269.949,68. O Exequente juntou também cópia da matrícula 125.789 referente ao imóvel ofertado pelos Agravantes, em que, de fato, a proprietária é pessoa estranha à lide. Desse modo, verifica-se que, apesar de ser verdade que houve, em princípio, uma concordância do Agravado com o imóvel indicado à penhora pelos Agravantes, posteriormente a anuência caiu, em razão de o credor ter descoberto que, em verdade, o imóvel oferecido sequer pertence a um dos devedores, bem como o valor atribuído a ele está aquém do total da dívida atualizado e apresentado pelo credor. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência, uma vez que não estão presentes de forma cumulativa os requisitos do art. 300 e art. 995, parágrafo único, do CPC. Verifica-se que já foram apresentadas contrarrazões. INTIMEM-SE os Agravantes sobre o pedido do Agravado de condenação por litigância de má-fé. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024 15:33:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador